Tribunal: TJES
Processo: 5000740-51.2023.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000740-51.2023.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: NAIR SABINO DA SILVA
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar prejudicado o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. JUÍZO
A QUO

ACOLHEU OS PEDIDOS INICIAIS. SENTENÇA ANULADA. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA.
COMPLEXIDADE PROBATÓRIA INCOMPATÍVEL COM O RITO DA LEI Nº 9.099/95.
RECURSO PREJUDICADO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado nos autos n°.:
5000740-51.2023.8.08.0038

Recorrente:
BANCO BMG S/A

Recorrido: NAIR SABINO DA SILVA

Relator: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual recebo-o apenas em seu efeito devolutivo, por não verificar risco de dano irreparável à parte recorrente, nos termos do art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 6341807).

Compulsando o Recurso Inominado interposto por

BANCO BMG S/A

verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
ausência de ato ilícito praticado pela instituição financeira e consequente regularidade da contratação;
b)
que o contrato foi devidamente assinado pela parte recorrida;
c)
que há comprovação de que foram transferidos valores para a conta da autora;
d)
que não há dano material e moral a ser indenizado;
e)
inexistência de repetição de indébito;
f)
que caso seja mantido o dano moral, que ele seja minorado.

Compulsando detidamente os autos, com a devida
vênia
,
constato que a sentença deve ser reformada, isto porque, na situação em apreço,
não é possível verificar a (i)legalidade da contratação, sem que haja a produção de prova pericial, notadamente em relação à controvérsia existente em atestar a autenticidade da respectiva contratação.

In casu
, a verificação da validade da assinatura da recorrida é questão prejudicial ao correto deslinde da demanda, fazendo-se necessária a realização de prova pericial, sobretudo porque, no caso dos autos, a recorrida nega ter entabulado tal negócio jurídico e em contrapartida entendo haver similaridade na assinatura aposta no contrato com aquela constante de seus documentos de identificação
[1]
.

Além do mais, importante ressaltar que diversos valores foram creditados em conta bancária em nome da parte recorrida (ID’s 6341577, 6341578 e 6341579), cuja titularidade não foi contestada pela mesma, bem como não fora apresentado os respectivos extratos mensais a fim de comprovar o não recebimento de tais quantias, o que torna duvidoso a alegação de irregularidade da contratação.

Além do mais, sublinho que a competência do Juizado Especial Cível é para a conciliação, processo e julgamento das ações de menor complexidade (art. 3º da Lei nº 9.099/95), não se prestando para processamento de demandas que necessitam de prova técnica.

Calha destacar que há posicionamentos no sentido de ser desnecessária a realização de perícia quando há similitude entre as assinaturas ou erro verificável de plano, contudo, há questões incertas nos autos que podem gerar um julgamento equivocado dos documentos, situação que somente pode ser esclarecida por meio de prova pericial, que é incompatível com o rito dos juizados especiais.

A propósito, colaciono precedente do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul nesse sentido:

Ementa: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇO DE GOOGLE MAPS (GLOBAL SYSTEM POSITION – GPS). ALEGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO EQUIVOCADA E IMPRECISA. REQUERIMENTO PARA GEOLOCALIZAÇÃO. INVIABILIDADE DE ATRIBUIR RESPONSABILIDADE APENAS PELAS FOTOGRAFIAS ANEXADAS PELA AUTORA, AOS AUTOS.
NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA, PARA CONCLUSÃO SOBRE A EXISTÊNCIA E ORIGEM DOS SUPOSTOS VÍCIOS. INCOMPETÊNCIA DO JEC.
EXTINÇÃO DO PROCESSO, DE OFÍCIO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. FEITO EXTINTO, DE OFÍCIO, PREJUDICADO O RECURSO. UNÂNIME.(Recurso Cível, Nº 71010343416, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Julgado em: 23-02-2022) (original sem destaque)

Por fim, tal situação trata-se de questão de ordem pública correlacionada à incompetência dos juizados especiais, que pode ser reconhecida a qualquer tempo, de modo que, não há como desconsiderar a divergência apontada, sendo adequada e necessária a perícia, o que justifica as premissas apontadas no sentido de reconhecer a incompetência dos Juizados Especiais.

Pelo exposto,
RECONHEÇO DE OFÍCIO A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
para processamento e julgamento da presente demanda, anulando-se a sentença para o fim de julgar extinto o feito, sem resolução do mérito, na forma do artigo 51, inciso II, da Lei nº 9.099/95.

De outro lado, em razão do acolhimento da preliminar supracitada,
JULGO PREJUDICADO
o recurso apresentado por
BANCO BMG S/A
.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios
.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito – Relator

[1]

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE - REJEIÇÃO - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO -
ASSINATURA CONTESTADA - P
ERÍCIA GRAFOTÉCNICA - NECESSIDADE - PROVA INDISPENSÁVEL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA - CASSAÇÃO DA SENTENÇA. - Não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal se a apelação interposta preenche os requisitos de admissibilidade, indicando a parte recorrente os motivos de fato e de direito que são objeto da irresignação recursal. -
Considerando a alegação da parte autora de que não celebrou o contrato carreado aos autos pelo réu, a perícia grafotécnica revela-se útil e necessária a fim de averiguar se, de fato, a assinatura constante do contrato juntado aos autos lhe pertence, para o esclarecimento de aspectos fáticos relevantes ao deslinde da causa. - A determinação no sentido de que se produza prova pericial grafotécnica se insere no poder de direção do processo que incumbe ao julgador,
conforme preconiza o art. 370 do CPC.

(TJMG -

Apelação Cível

1.0000.20.078388-4/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/08/2020, publicação da súmula em 25/08/2020)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)